Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011017-62.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO MOREIRA ALVES BRONZATTI
AGRAVADOS: GERALDA XAVIER ALVES, RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI, RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI e SILVIO JUVELINO DIAS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece do pedido de reconsideração formulado nos autos, por ausência de previsão legal específica para seu cabimento em sede de agravo de instrumento, e porque já expirado o prazo para interposição de agravo interno, sendo incabível seu recebimento sob qualquer outro rótulo recursal.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse, fundada na alegação de inadimplemento contratual.
A insurgência não merece prosperar, pois ausentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.
A relação jurídica retratada é complexa, envolvendo dois contratos distintos de compra e venda do mesmo imóvel, sem demonstração da rescisão do primeiro ajuste.
A matéria requer dilação probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência que implique supressão do contraditório e da ampla defesa.
A reintegração liminar de posse demanda prova inequívoca da posse legítima e do esbulho, o que não se extrai dos autos, sublinhando-se que a simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova robusta do vínculo atual e da extinção de contrato anterior, não justifica a concessão da medida extrema pleiteada.
A alegada inadimplência não é recente, remontando a março de 2022, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011017-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Benfeitorias, Defeito, nulidade ou anulação, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MOREIRA ALVES BRONZATTI - CPF: 985.332.311-72 (AGRAVANTE), GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (AGRAVADO), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI - CPF: 028.262.871-17 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI - CNPJ: 28.055.631/0001-27 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se conhece do pedido de reconsideração formulado nos autos, por ausência de previsão legal específica para seu cabimento em sede de agravo de instrumento, e porque já expirado o prazo para interposição de agravo interno, sendo incabível seu recebimento sob qualquer outro rótulo recursal.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reintegração liminar de posse, fundada na alegação de inadimplemento contratual.

A insurgência não merece prosperar, pois ausentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC.

A relação jurídica retratada é complexa, envolvendo dois contratos distintos de compra e venda do mesmo imóvel, sem demonstração da rescisão do primeiro ajuste.

A matéria requer dilação probatória, sendo inviável a concessão de tutela de urgência que implique supressão do contraditório e da ampla defesa.

A reintegração liminar de posse demanda prova inequívoca da posse legítima e do esbulho, o que não se extrai dos autos, sublinhando-se que a simples inadimplência contratual, desacompanhada de prova robusta do vínculo atual e da extinção de contrato anterior, não justifica a concessão da medida extrema pleiteada.

A alegada inadimplência não é recente, remontando a março de 2022, tendo a demanda sido ajuizada apenas em 2024, o que descaracteriza a urgência da medida pleiteada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011017-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS ANTÔNIO MOREIRA ALVES BRONZATTI

AGRAVADOS:

GERALDA XAVIER ALVES, RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI, RAFAEL FERNANDO MACIEL MARTINI e SILVIO JUVELINO DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARCOS ANTÔNIO MOREIRA ALVES BRONZATTI
, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse e Resolução Contratual processo originário número 1069210-78.2024.8.11.0041, pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, Juíza de Direito
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicada visando a desocupação do imóvel e a reintegração de posse em favor do agravante, diante de suposto inadimplemento contratual dos agravados.

O agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que celebrou contrato de compra e venda com o requerido Rafael Fernando Maciel Martini, que assumiu a obrigação de pagar o financiamento, encargos, tributos e demais despesas do imóvel; posteriormente, Rafael transferiu a posse do imóvel para os agravados Geralda Xavier Alves e Silvio Juvelino Dias; os agravados estariam inadimplentes com diversas obrigações, como parcelas do financiamento, valores de entrada, IPTU, condomínio e contas de consumo; seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes e enfrenta atualmente prejuízo financeiro direto, uma vez que arca com aluguel por não poder usufruir do imóvel; o direito à reintegração de posse decorre da inadimplência e do esvaziamento do fim do contrato.

Aduz estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fundamentando o cabimento da concessão da liminar com base em farta documentação que comprovaria a inadimplência, bem como porque a ocupação indevida impossibilita a destinação econômica do bem.

Pede: a concessão de liminar recursal visando a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para reintegração imediata na posse do imóvel objeto do litígio, localizado na Rua Três, no 101, Bloco 1, Apto 206, Condomínio Chapada dos Hibiscos, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá/MT; no mérito, a confirmação em definitivo da liminar vindicada.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 280689377.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 28/04/2025, nos termos da decisão Id. 281237385.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 287164375, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso.

A parte agravante veiculou pedido de reconsideração no Id. 287272359, vindicando pela concessão da liminar recursal outrora vindicada e indeferida.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, não conheço do pedido de reconsideração veiculado no Id. 287272359, por inexistência de previsão legal específica para seu cabimento em sede de agravo de instrumento e, principalmente, por já ter expirado o prazo legal para interposição de agravo interno, o que impede seu recebimento sob qualquer outro rótulo recursal.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Marcos Antônio Moreira Alves Bronzatti, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de Reintegração de Posse e Resolução Contratual (processo no 1069210-78.2024.8.11.0041), que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para desocupação do imóvel e reintegração liminar da posse em favor do agravante.

O agravante alega ter firmado contrato de compra e venda com Rafael Fernando Maciel Martini, que posteriormente transferiu a posse do imóvel a Geralda Xavier Alves e Silvio Juvelino Dias, os quais estariam inadimplentes com obrigações contratuais, incluindo parcelas do financiamento, tributos e encargos diversos.

Relata, ainda, que está arcando com prejuízos financeiros e que não pode usufruir do bem, além de ter sofrido restrições em cadastros de crédito.

Sustenta estarem presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, e requer a concessão da liminar recursal, inaudita altera parte, para imediata reintegração na posse do imóvel localizado na Rua Três, no 101, Bloco 1, Apto 206, Condomínio Chapada dos Hibiscos, Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, com a confirmação da medida no mérito.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“Vistos.

Recebo a emenda de id. 186529056.

Trata-se de
Ação de Resolução Contratual e Reintegração de Posse c.c. Danos Materiais e Morais Com Pedido Liminar de Tutela de Urgência
, ajuizada por
Marcos Antônio Moreira Alves Bronzatti
, em desfavor de
Geralda Xavier Alves
,
Silvio Juvelino Dias
,
Rafael Fernando Maciel Martini
e
Martini Imóveis – ME (Rafael Fernando Maciel Martini)
, em que alega que anunciou para venda, na plataforma Marketplace, o imóvel situado na Rua Três, no 101, Bloco 1, Apto 206, Condomínio Chapada dos Hibiscos, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá/MT. Inicialmente, o requerido Rafael Martini se apresentou como corretor de imóveis e ofereceu seus serviços para intermediar a venda. Posteriormente, demonstrou interesse na aquisição e celebrou com o autor Contrato de Compra e Venda em 22/03/2021, pelo qual pagou um ágio de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), comprometendo-se a assumir as parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, a entrada cobrada pela construtora e demais encargos, incluindo IPTU, taxas condominiais, água, luz e custos cartorários.

Posteriormente, conforme aditamento à inicial, Rafael Martini informou que possuía clientes interessados na aquisição do imóvel, o que ensejou a celebração de um novo contrato diretamente entre o autor e os corréus Silvio Juvelino Dias e Geralda Xavier Alves, intermediado pela imobiliária do requerido. Na nova negociação, foi ajustado o valor de R$ 25.000,00, além das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, a entrada cobrada pela construtora e demais encargos relativos ao imóvel.

Sustenta que os requeridos não cumpriram as obrigações assumidas, estando inadimplentes com diversas parcelas do financiamento, entrada com a construtora, IPTU, condomínio e demais encargos. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do imóvel, sob pena de multa.

É imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que tais pressupostos são cumulativos, e a ausência de qualquer um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A probabilidade do direito refere-se à análise superficial dos fatos narrados e sua adequação ao direito pretendido. Sobre este requisito, Thereza Arruda Alvim ensina que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1]

Verifica-se que não é possível conceder a tutela de urgência nesta fase de cognição sumária, uma vez que não se evidencia a urgência do pedido, especialmente porque a parte autora afirma que a suposta inadimplência perdura desde março de 2022, contudo, a demanda foi ajuizada apenas agora.

Ademais, a matéria requer dilação probatória quanto à efetiva inadimplência. A rescisão contratual, sem a prévia oitiva da parte contrária, revelar-se-ia precipitada, não havendo qualquer demonstração da insolvência da parte requerida. Há, no caso, mera expectativa de direito, condicionada ao êxito da demanda principal.

Por fim, a parte autora apresenta dois contratos de compra e venda referentes ao mesmo imóvel, sem, contudo, comprovar a efetiva rescisão do primeiro contrato, fato que também demanda dilação probatória sobre os pactos realizados.

Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulada pela autora.

Diante do Ofício Circular no 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC.

Designada a data e com o retorno dos autos,

deverá a Sra. Gestora criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, em seguida intimar as partes
,
com a respectiva informação, para que elas possam acessar a plataforma na data e horário agendados para o ato, a qual poderá ser acessada, inclusive, pelo smartphone.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, em observância ao disposto no art. 334, § 3o, do CPC.

Cite-se
e
intime-se
a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8o, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC).

Intime-se e cumpra-se.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A controvérsia gira em torno do indeferimento de tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravante, objetivando sua imediata reintegração na posse do imóvel mencionado, sob o argumento de inadimplemento contratual dos agravados, que teriam descumprido obrigações relativas ao financiamento, entrada, IPTU, condomínio e encargos correlatos.

Neste contexto, para a almejada concessão de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento com base na ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, destacando a inexistência de urgência na medida e a necessidade de dilação probatória, ante a complexidade da relação contratual posta.

Na hipótese dos autos,
não
obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a probabilidade do direito igualmente não se mostra suficientemente evidenciada, à medida que: há dois contratos distintos de compra e venda envolvendo o mesmo imóvel, sendo o primeiro firmado entre o agravante e Rafael Fernando Maciel Martini e o segundo, diretamente com os agravados Geralda e Silvio, por intermediação do primeiro; entretanto, não há prova de rescisão regular e prévia do primeiro ajuste, o que gera incerteza jurídica quanto à titularidade da posse e ao inadimplemento contratual, exigindo cognição exauriente e contraditório pleno.

Em outras palavras, a narrativa do agravante impõe complexa reconstrução da cadeia dominial e das obrigações assumidas por cada parte, inviável em sede de cognição sumária, como corretamente pontuou o juízo
a quo
.

Ademais, a reintegração liminar de posse pressupõe a demonstração inequívoca da posse legítima e da ocorrência de esbulho recente, não bastando, para tal finalidade, a alegação de inadimplemento de parcelas ou encargos, ainda que reiterada, sobretudo quando envolvem cessões informais ou negociações sucessivas, cuja validade e efeitos carecem de comprovação documental robusta e análise probatória.

Neste sentido, sublinha-se que o simples inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a reintegração liminar, salvo em hipóteses excepcionais em que a existência da obrigação, seu descumprimento e o nexo com a posse estejam documentalmente demonstrados com clareza, o que não se verifica nos autos.

Dessa forma, ao menos nesta fase processual, inexiste demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado, tampouco do perigo de dano que justifique a concessão de medida liminar inaudita altera parte, ainda mais quando ausente a demonstração da insolvência dos ocupantes, conforme bem assinalado pela magistrada singular.

De outra feita, o requisito da urgência restou fragilizado pela inércia do próprio agravante, que afirma inadimplemento desde março de 2022, mas apenas ajuizou a ação em 2024, o que enfraquece a alegação de risco iminente ou dano de difícil reparação, mesmo porque o decurso de tempo sem providência judicial afigura-se incompatível com a premência exigida para a concessão da medida extrema pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025